Tribunal: TJPA
Processo: 0805290-21.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805290-21.2023.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ROSILENO KAMASSURI APIAKA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0805290-21.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO: ROSILENO KAMASSURI APIAKA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA COMARCA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA E SEM NENHUMA BASE LEGAL. DESCOMPASSO COM OS TERMOS DO DECRETO LEI 911/69. INDIFERENÇA AO CONTEÚDO DA MONOCRÁTICA QUE CASSOU A PRIMEIRA SENTENÇA SOB IGUAL ARGUMENTO.

OBJURGADA NOVAMENTE CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0805290-21.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO: ROSILENO KAMASSURI APIAKA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Itaituba-Pará, que indeferiu a inicial por inexistir identificação de fiel depositário a dar

praticidade à liminar. ( PJe ID 20341336, páginas 1-2).

As razões recursais aludem dois argumentos, a saber:

(i)

imposição indevida quanto à indicação de fiel depositário dado

não constar no Decreto Lei 911/69 e

(ii)

ausência de intimação pessoal para dar prosseguimento no feito.

Ao final, requer:

- o recebimento

da Apelação Cível e

-

conhecimento e provimento do recurso para anular a objurgada nos termos ora avençados. (Pje ID

20341337 páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0805290-21.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO: ROSILENO KAMASSURI APIAKA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Início destacando
os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado infirmando a indicação de fiel depositário em demandas

de Busca e Apreensão, dado ser uma imposição

indevida e

sem qualquer

base legal inserta no Decreto Lei nº 911/69:

Precedente 1

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 não prevê, dentre os requisitos da busca e apreensão, a indicação de fiel depositário. Desse modo, é incabível o indeferimento da inicial por descumprimento de determinação de emenda desnecessária.

2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802102-54.2022.8.14.0024 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2023).
Destaquei.

Nula é a sentença que impõe obrigações não previstas da legislação correspondente, tal qual a exigência de apontar fiel depositário

situado na Comarca à concessão de liminar.

Precedente 2

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCORRETA. NÃO NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DEPOSITARIO FIEL DA MESMA COMARCA. DADOS INFORMADOS JA SUFICIENTES. PRECEDENTES DO TJPA. REQUISITO PARA LIMINAR É A COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005411-61.2013.8.14.0015 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024
). Negritei.

Perceba que essa condição é inexistente como pressuposto de admissão da liminar, sendo fundamento inservível ao indeferimento da inicial.

Dito isto, é notório e gritante a nulidade que marca a sentença objurgada ante as seguintes razões jurídicas:

1ª. Está na contramão da decisão proferida no ID 20341329, que determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão cuja emissão foi obstada por ato ordinatório exigindo erroneamente à indicação de fiel depositário, promovendo verdadeira desordem processual;

2ª. A objurgada desrespeita os precedentes desta Corte de Justiça que já pacificou entendimento no que tange à

desnecessidade de apontar fiel depositário à concessão e/ou

execução da liminar, fato que demonstra a indiferença do julgador quanto aos julgamentos do tema em 2º Grau Ordinário de Jurisdição e

3ª. Àquela Unidade e o julgador primevo desatenderam à existência de Decisão Unipessoal

no primeiro Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
o qual anulou a primeira sentença que impunha igual obrigação cuja Ementa gravo para melhor visualização:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL E COM DOMICÍIO NA COMARCA SÃO EXIGÊNCIAS NÃO LEGAIS AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO DE JULGAMENTO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação pertinente à Busca e Apreensão - Decreto Lei nº 911/69 - não exige como pressuposto à apreciação da liminar a indicação de fiel depositário e tampouco quer resida na Comarca, cujo uso são inservíveis ao indeferimento da inicial.

2. Erro de julgamento por vício insanável que aduz a cassação de sentença.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido, monocraticamente. ( PJe ID 18057677, página 1).

É preciso que o julgador primevo entenda

que não há qualquer efeito prático em exigir fiel depositário como requisito de concessão ou execução de liminar, dado que a nulidade já se instala com essa imposição

que desagua em um único caminho, qual seja: a

cassação da sentença a não comportar maiores digressões.

À vista disso, meu posicionamento é pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para declarar nula a sentença objurgada nos termos da fundamentação acima esposada.

Paripasso, deve o julgador
a quo
prosseguir na execução de sua ordem constante no
ID 20341329 , quanto à emissão do mandado de busca e apreensão, além de orientar sua Unidade quanto aos precedentes do TJPA quanto à indevida imposição de fiel depositário, alertando que novo desrespeito poderá ensejar a apuração via Corregedoria de Justiça à finalidade cabível.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/07/2024